Tribunal: TJMT
Processo: 0017739-75.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017739-75.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que nunca se opôs a cumprir as determinações legais e, por haver algumas interpretações divergentes devido aos vários aspectos tratados nas leis de caráter municipal, dificultando o seu completo atendimento.

Sustenta que as irregularidades apontadas no auto de infração foram constatados desde o ano de 2008 e, por esse motivo, realocaram a agencia para outro endereço, a fim de proporcionar o melhor atendimento possível.

Aduz que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco considerou os fatos ocorridos, bem como a legislação municipal, onde os valores arbitrados estão muito acima do previsto, consubstanciando-se em verdadeiro confisco, o que é vedado pelo art. 150, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular o ato administrativo e por consequência cancelar a CDA dele originada e, alternativamente, promover a redução do valor da multa aplicada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2059737.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

No ensejo, vejamos o recente entendimento jurisprudencial acerca do caso em comento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2.
É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos procedimentos administrativos, cabendo-lhe tão somente intervir em feitos dessa natureza quando houver inobservância do devido processo legal ou verificar-se a existência de alguma ilegalidade
. 3. Graduada a multa sancionatória dentro dos limites estabelecidos pelas normas aplicáveis à espécie e, ainda, em atenção à gravidade das infrações perpetradas, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MS - AC: 08048430820138120002 MS 0804843-08.2013.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020) (destaquei)

Ademais, sabidamente pontuou o juízo monocrático em sua decisão ao anotar que:

“
Decido. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida pelo embargante, consistente na nulidade da CDA em virtude da ausência de especificação acerca da lei municipal que amparou o auto de infração, cumprindo assinalar que, segundo se infere da inicial dos presentes embargos, a falta apontada pelo embargante não proporcionou qualquer prejuízo à defesa. Aliás, cada ponto da execução foi devidamente refutado pelo executado, tendo, inclusive juntado cópia da decisão administrativa que resultou na inclusão do débito em dívida ativa, diante do não pagamento dentro do prazo. A jurisprudência tem compreendido que irregularidades formais não têm o condão de configurar a nulidade da CDA, sobretudo quando tais irregularidades não redundaram em prejuízo à defesa, como no presente caso. Confira isso nos julgados a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CDA. SÚMULA 7/STJ. ISS. SOCIEDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/68. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ (...) 3. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que é o sistema processual brasileiro informado pelo princípio da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 599.873/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 27/8/2015; (AgRg no AREsp 475.233/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014; EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013; AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 30/3/2012; REsp n. 660.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16/5/2005; REsp n. 840.353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 7/11/2008.(...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1445260/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi – Des. Conv. TRF 3a Região, j. 15.3.2016, p. DJe 28.3.2016) “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA CDA - REQUISITOS - SÚMULA 7/STJ - NÃO INDICAÇÃO DE LIVRO E FOLHAS DA INSCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief).” (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 5.9.2013, p. DJe 17.9.2013) Como já dito, nenhuma prejuízo restou demonstrado à defesa do executado, mesmo porque o número do processo administrativo que originou o débito veio devidamente especificado na CDA, segundo se infere a fl. 7, dos autos executivos. Rejeito, portanto, a preliminar. Assinale-se,
quanto ao mérito, que o cerne da controvérsia reside na suposta infringência, pelo embargante, das normas citadas no Auto de Infração no 1877, do Procon, por 8 infrações, que se resumem nas seguintes condutas: “Não mantinha vigilante na parte externa da agência; recebe pagamento de água, energia elétrica e telefone através dos caixas eletrônicos, contudo, não aceita o pagamento dos mesmo nos caixas convencionais; não disponibiliza banheiros de uso público aos munícipes; não mantinha caixa eletrônico exclusivo e adaptado para o atendimento do idoso; não mantinha funcionário exclusivo e devidamente identificado para auxiliar o idoso no caixa eletrônico; não mantinha em local e formato visível o número do telefone da central de atendimento ao público do Banco Central do Brasil, informando que o mesmo destina ao atendimento as denúncias e reclamações; não disponibilizar pessoal capacitado para prestar efetivo atendimento às pessoas portadoras de deficiência visual, mental e m[múltipla, bem como às pessoas idosas e não disponibiliza estacionamento gratuito aos munícipes.” (sic – fls. 12-v-13). Vê-se, dessa descrição, que várias foram as infrações supostamente praticadas pelo embargante, o que é refutado por este, sob o fundamento de que sempre observou as normas pertinentes quanto ao atendimento ao público. Analisando-se os autos, observa-se que o auto de infração do qual ensejou a CDA foi lavrado com estrita observância às formalidades legais. Tanto é verdade que o embargante, em nenhum momento, questiona a lisura de tal ato, contrapondo-se simplesmente à alegada infringência às normas que, segundo afirma, foram fielmente observadas, sobretudo as Leis n. 8.078/90, 7.102/83 e a Resolução n. 2.878 do Banco Central do Brasil. Vê-se da cópia da decisão administrativa juntada aos autos que o embargante exerceu amplo direito de defesa, inclusive deixando de apresentar documentos que lhe foram solicitados.
Agora, nestes autos, insurge-se contra a CDA, com suporte na assertiva de que as condutas ali tipificadas não foram infringidas, posto que sempre disponibilizou funcionários e equipamentos necessários para atendimento ao público, atendendo, assim, a todos os usuários com eficiência e dentro do prazo previsto em lei, priorizando o atendimento aos idosos, aos deficientes, às gestantes, dentre outros, além de guichê de caixa e terminal de caixa eletrônico para atendimento preferencial, com orientação de funcionário devidamente capacitado. Afirmou que disponibiliza também assentos, inclusive para os idosos, gestantes, lactantes e portadores de necessidades especiais, bem como vigilante armado e preparado. Todavia, tal assertiva resultou em mera alegação despida de prova, ônus que lhe incumbia (373, I, NCPC), pois mesmo lhe sendo dada a oportunidade de produção de prova do alegado, nada falou. De acordo com o que prevê o art. 3o, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite, ou seja, incumbe ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA. A jurisprudência tem compreendido pela obrigatoriedade de as instituições financeiras se adequarem às leis que regulamentam o atendimento prioritário aos idosos e às pessoas portadoras de deficiências e que as normas de proteção ao consumidor regulamentando as condutas dos bancos não ferem os princípios constitucionais da isonomia porque impostas a todas as instituições bancárias, segundo se infere dos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE REGULAMENTAM O ATENDIMENTO PRIORIOTÁRIO AOS IDOSOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (...)

Deve a instituição bancária adequar seus padrões de atendimento especial voltadas para as pessoas relacionadas na lei estadual, porquanto, evidente que o tratamento deve ser mais específico em relação ao tratamento dado ao cidadão em geral, e por isso, deverão adequar os caixas eletrônicos com tempo maior para realização de operações, letras maiores e melhor iluminação, nos termos do artigo 1o e 2o da lei 8551/2006. É dever das instituições financeiras se adequar de forma a propiciar a devida acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e aos idosos, promovendo o devido atendimento condigno com as situações ímpares deste grupo de pessoas.” (TJMT – AI, 4630/2014, Quarta Câmara Cível, Rela. Des. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 25.11.2014, p. DJe 3.12.2014 - destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE LIMITE DE TEMPO PARA ATENDIMENTO AOS CLIENTES - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A lei municipal que estipula prazos máximos para atendimento dos bancos aos clientes e visa garantir ao consumidor atendimento digno, não infringe a competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito financeiro ou monetário. Ao contrário de caixas exclusivos, as instituições financeiras devem possuí-los para atendimento preferencial aos idosos, gestantes, lactantes, deficientes físicos e pessoas acompanhadas de crianças de colo. A lei que objetiva estabelecer normas de proteção ao consumidor, o qual se utiliza do sistema bancário não fere os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando a intenção é a de atender às particularidades de cada caso e se impõe a todas as instituições bancárias de modo igualitário.” (TJMT – AI 74771/2007, Des. A. Bitar Filho, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 10.9.2008, DJe 23.9.2008 - destaquei). Como se observa, sendo o atendimento prioritário direito dos usuários, sobretudo de idosos e de pessoas portadoras de deficiência, e restando demonstrada a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção, tendo sido ofertada ampla oportunidade de defesa e contraditório, evidenciando, assim, extreme de dúvida, a conduta ilegal do embargante, pode-se afirmar que nenhuma censura está a merecer a CDA que instrui a ação executiva.
Cumpre, assinalar, por fim, que, ao contrário do sustentado pelo embargante, normas municipais e estaduais exigindo a disponibilização de estacionamento e de banheiros aos munícipes não afrontam os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 1o, IV e art. 170, caput), da livre contratualidade (art. 5o, II), e do ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI), todos da Constituição Federal, uma vez que tais normas foram elaboradas com fiel observância à própria Constituição da República
. Nesse sentido a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ATENDIMENTO AO PÚBLICO - LEI ESTADUAL E MUNICIPAL - NORMA DE INTERESSE LOCAL - CONSTITUCIONALIDADE - DEVER DE CUMPRIMENTO PELOS BANCOS DE ACORDO COM O QUE DETERMINA A LEI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência é farta e consolidada no sentido de que é perfeitamente possível que os Estados e Municípios legislem sobre o atendimento ao público no interior das agências bancárias estabelecidas em seu território. Deve ser mantida a decisão que obriga as instituições bancárias fixar cartaz ou placa informando o tempo máximo de espera na e disponibilizar banheiros (masculino e feminino) e bebedouros aos clientes, uma vez que está respaldada em lei municipal. O fato de a lei determinar que os bancos estão obrigados a atender todos aqueles clientes especiais de maneira imediata e prioritária não significa a obrigatoriedade de caixa exclusivo para esse fim.” (TJMT – AI 75287/2007, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 20.8.2008, DJe 5.9.2008 - destaquei).
Superada tal questão, impõe-se a análise do pedido alternativo de redução do valor da multa tida pelo embargante como desproporcional e exorbitante porque aplicada em desconformidade com a Lei Municipal n. 2.757/2005, que prevê o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ressalte-se, quanto a isso, que, embora preveja a referida lei municipal o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada infração que, por ter sido 8, totalizaria a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), inferior, portanto, ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) lançado, a fixação da penalidade não se limita a esse patamar máximo porque lançada em procedimento administrativo, levando-se em conta o Código de Defesa do Consumidor (art. 56, I, da Lei n. 8.078/90), que também estabelece critérios objetivos e gerais para orientar a aplicação de penalidades.
O art. 57, parágrafo único, da referida lei federal, que prevê a fixação de multa, assim está normatizado: “Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.” Conclui-se, então, que, não tendo o legislador fixado teto para o montante global da multa em questão, a aplicação da penalidade constitui poder discricionário da autoridade administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário, imiscuir-se nesta seara. O art. 57 do CDC modula a aplicação da pena de multa, determinando seja graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, exatamente como feito pelo PROCON. Ao contrário do que se sustenta, a aplicação da multa deu-se exatamente como previsto nas normas supracitadas, valorando a gravidade da prática infrativa, bem como a extensão do dano causado: a primeira, revelada na insensibilidade do embargante às reais necessidades dos usuários e das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida, bem como idosos; a segunda, na afronta ao direito à cidadania, bem como no desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou o entendimento de que a fixação de penalidade com base nos arts. 56, I, e 57, ambos do CDC, não pode ser considerada abusiva ou ilegal, in verbis: “APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2o, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. (...). Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016 - destaquei). Vê-se, do exposto, que não há, neste caso, como configurar ilegal ou ilegítima a fixação de multa que respeita os parâmetros legais definidos na lei consumerista, nem como considerar desproporcional ou exorbitante a fixação de valor efetuado dentro do limite fixado pelo CDC, já que compatível com a gravidade das 11 infrações e com o porte econômico da instituição financeira. Ademais, ressalte-se que no procedimento administrativo foi reconhecida a atenuante da primariedade, diminuindo-se, assim, a multa inicialmente fixada em R$ 108.000,00 para R$ 90.00,00, posteriormente acrescida de 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço) para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em substituição à aplicação cumulativa das multas (fl. 14-v). Nesse prisma, pode-se afirmar que as normas de proteção ao consumidor, mais precisamente àquele que se utiliza do sistema bancário, não ferem os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando a intenção é a de atender às particularidades de cada caso e se impõe a todas as instituições bancárias de modo igualitário. Diante do exposto, julgo improcedentes os Embargos à Execução Fiscal propostos pelo Banco do Brasil em face da Fazenda Pública Estadual, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 2o, IV, I, do NCPC, levando-se em conta o bom trabalho desenvolvido pela Procuradora, bem como o razoável tempo exigido para o seu serviço. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação executiva em apenso (352698), dando-se, após, vista destes à exequente, para requerer o que de direito, em 10 dias. P. R. I. C.
.
(sem destaque no original)

A sentença proferida pelo juízo monocrático é por demais completa, tanto que refuta todos os pontos que pelo recorrente foram levantados quando da apresentação de sua defesa, motivo pelo qual mister se faz a transcrição desta, quase que em sua totalidade, já que dispensado o relatório.

Ademais,
importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5o do Decreto no 2.181/97:

Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que condutas consideradas ilegais e abusivas ocorram no mercado de consumo.

No que se refere ao
quantum
da multa aplicada, como cediço, a multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

Oportuno consignar, que o apelante consiste em empresa de notório e elevado porte econômico, de modo que a multa imposta tem como escopo desestimular a reincidência do ofensor em infrações semelhantes em prejuízo dos consumidores.

A bem da verdade, ao que parece, as instituições bancárias preferem arcar com o pagamento das multas aplicadas pelos órgãos de proteção ao consumidor (após a interposição de todos os recursos possíveis), do que aparelhar suas agências condignamente, inclusive, quando muitos de seus usuários são idosos e pessoas com algum tipo de deficiência.

Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020